Tribunal: TJMT
Processo: 1003586-45.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003586-45.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), RAFAEL COSTA NEVES - CPF: 707.928.011-72 (AGRAVADO), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – VERBA DE NATUREZA SALARIAL – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO – DESCONTO INDEVIDO –
MULTA
ASTREINTE
– MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO

A simples existência de dívida perante a instituição financeira não permite que esta realize descontos arbitrários na conta corrente do cliente, necessitando de autorização para tanto, logo, restou caracterizada o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela requerida pelo agravado, devendo ser mantida a decisão agravada.

A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003586-45.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:

RAFAEL COSTA NEVES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL
S/A, contra decisão do MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Jones Gattass Dias
, lançada nos autos da “Ação Declaratória de Ilegalidade de Retenção de Salário c/c Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada de Urgência” n. 1003124- 85.2023.8.11.0001, ajuizada por
RAFAEL COSTA NEVES
, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e determinou a intimação do banco réu, ora agravante, para que se abstenha de continuar retendo verba salarial mensal do autor,
“repassando de imediato os valores integrais à instituição financeira onde consta sua portabilidade bancária, bem como que restitua os valores salariais ilegalmente descontados no dia 23.12.2022, no montante de R$ 9.242,21, a serem depositados no banco 0260 – Nu Pagamento S/A, agência 0001, conta 8562428-7, sob pena de multa diária que ora arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 60 (sessenta) dias”
(sic).

Nas razões recursais, o agravante sustenta que
“A determinação de crédito em dinheiro em conta de um valor de débito legítimo, sem qualquer prestação de caução ou garantia, torna a tutela de urgência definitiva, o que não se pode admitir”
(sic).

Aduz que
“o deferimento da liminar, em favor de uma serventuária da justiça, baseado tão somente nas alegações superficiais e inverídicas da autora, foi precipitado e contempla a inadimplência continuada
” (sic).

Diz que
“a liminar deferida nos autos tem, na verdade, característica de antecipação dos efeitos da tutela, pois não se vislumbra nos autos um provimento judicial de caráter meramente acautelador do direito agravado no instante do ajuizamento da respectiva ação, ou ameaçado com esse agravo, tomada sempre com o inafastável e exclusivo intuito de garantir a inteireza da sentença, já que banco é perfeitamente solvente”
(sic).

Entende, pois, que o juiz, em exercício de seu poder de cautela, deveria
condicionar “a eficácia da medida à prestação de caução, que, no caso, consiste em apresentação de caução real ou fidejussória
” (sic).

Ressalta estar
“ausente a prova inequívoca que permita o convencimento da verossimilhança do alegado na petição inicial, para possibilitar o deferimento da tutela
” (sic).

Assevera que
“as alegações postas na petição inicial não revelam de plano a aparência do bom direito, necessário o contraditório, para análise dos requisitos essenciais para concessão de liminar. Do contrário, a agravante demonstra, por documentos inequívocos, que a relação negocial estabelecida entre as partes previsão contratual expressa para desconto em conta e a autora encontrava-se inadimplente há muitos meses
” (sic).

Anota que
“a liminar deferida nos autos está revestida de irreversibilidade ao determinar um crédito em dinheiro na conta da parte, sem abertura do contraditório, sem a formação mínima de provas, já que a parte agravada sequer juntou aos autos cópia do contrato, e sem garantias de ressarcimento do agravante na hipótese de julgamento de mérito em sentido contrário
” (sic).

Acrescenta que
“a aplicação da multa não tem razão de existir e também se mostram excessivas”
(sic).

Elucida, de outro lado, que
“a imposição de multa é totalmente desnecessária para assegurar a determinação judicial, como no caso em comento, a imposição de multa torna-se ilegal e abusiva
” (sic).

Finaliza argumentando que
“o teto de R$ 50.000,00 de incidência da multa mostra-se igualmente abusivo, transpondo a barreira do meio de coerção para se tornar pena, promovendo à autora enriquecimento sem causa, ultrapassando o valor do Direito invocado, o que não se admite” (sic).

Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, o agravante pugna pela
“concessão do efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento”
(sic).

O almejado efeito ativo foi
indeferido
por mim em 13.03.2023, conforme decisão de id. 161034650.

O agravado ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 164960185).

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 159877185.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a controvérsia recursal cinge-se em analisar o acerto ou desacerto da decisão do i. Magistrado de primeiro grau que deferiu a liminar para que a instituição financeira
“se abstenha de continuar retendo a verba salarial mensal do autor, repassando de imediato os valores integrais à instituição financeira onde consta sua portabilidade bancária, bem como que restitua os valores salariais ilegalmente descontados no dia 23.12.2022, no montante de R$ 9.242,21, a serem depositados no banco 0260 – Nu Pagamento S/A, agência 0001, conta 8562428-7, sob pena de multa diária que ora arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 60 (sessenta) dias”.

Eis o teor da decisão recorrida na parte que interessa:

“(...) Depreende-se do exame dos autos, sobretudo do extrato bancário colacionado, que o autor demonstrou a probabilidade do seu direito, no sentido de que possui conta bancária no banco réu, na qual recebe o seu salário.

Segundo a norma do inciso X, do art. 7o, da Constituição Federal, “são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social” a “proteção ao salário, constituindo crime a sua retenção dolosa.”

Mesmo que houvesse previsão contratual da possibilidade de retenção de verba existente na conta bancária do consumidor, para saldar ou amortizar dívidas que esse possui perante o Banco, não há dúvida acerca do caráter abusivo da referida cláusula, já que a avença celebrada entre as partes não se trata de empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento – única hipótese em que se permite parcialmente a detenção.

Deve-se observar o que dispõe a Súmula n. 603, STJ: "Súmula 603: É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual." (destaquei).

Nesse contexto, é correto afirmar que, se o banco pretende receber valores não adimplidos pela autora, relativos ao contrato em empréstimo pessoal, ele deve se valer dos meios próprios para efetuar a cobrança, podendo, até mesmo, utilizar o seu direito de ação e requerer judicialmente o que entende lhe ser devido, ao invés de, abruptamente, reter indevidamente na conta bancária do consumidor a quantia que reputa correta.

(....)

Comprovada nos autos a retenção de verbas salariais do autor para o pagamento de débito de empréstimo, cabível a concessão da tutela provisória de urgência para a liberação dos valores constritos, porquanto configurado eventual inadimplemento, a instituição financeira deve ajuizar ação própria para a obtenção de seu crédito.

Somado a isso, a título de cognição sumária inerente a esta fase procedimental, resta incontroverso nos autos o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorrente da indisponibilidade do salário do autor, verba de natureza alimentar, para o pagamento de despesas básicas para a manutenção de sua vida. Não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão porque nada obsta que a parte ré seja ressarcida por eventuais prejuízos, caso se consagre vencedora nesta ação.

Em face do exposto, defiro o pedido de tutela provisória de urgência e determino seja intimado o banco réu para que se abstenha de continuar retendo a verba salarial mensal do autor, repassando de imediato os valores integrais à instituição financeira onde consta sua portabilidade bancária, bem como que restitua os valores salariais ilegalmente descontados no dia 23.12.2022, no montante de R$ 9.242,21, a serem depositados no banco 0260 – Nu Pagamento S/A, agência 0001, conta 8562428-7, sob pena de multa diária que ora arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 60 (sessenta) dias (...)”
(Id. 108945122 – autos de origem).

Inconformado, o agravante afirma que não retém ou penhora salário, tendo apenas realizado o desconto das operações em atraso e que a cobrança é efetuada sobre valores depositados em conta, conforme previsão contratual.

Afirma também que, tendo o agravado realizado a portabilidade de seu salário para outro banco, por possuir empréstimo junto ao agravante, pode ser deduzida parte do valor para amortização da dívida, transferindo-se o saldo remanescente ao banco de sua portabilidade.

Em que pese as razões recursais da instituição financeira, e considerando a narrativa fática exposta nos autos de origem, juntamente com os documentos que instruem a demanda, adianto, desde já, que
o recurso não comporta provimento.

Isso porque a simples existência de dívida perante a instituição financeira não permite que esta realize descontos na conta corrente do cliente, sem a necessária autorização para tanto, como bem se observou no caso em testilha.

Nesse contexto, como bem exposto pelo juízo primevo, “
Nesse contexto, é correto afirmar que, se o banco pretende receber valores não adimplidos pela autora, relativos ao contrato em empréstimo pessoal, ele deve se valer dos meios próprios para efetuar a cobrança, podendo, até mesmo, utilizar o seu direito de ação e requerer judicialmente o que entende lhe ser devido, ao invés de, abruptamente, reter indevidamente na conta bancária do consumidor a quantia que reputa correta”.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA CORRENTE DA AUTORA – VERBAS DE NATUREZA SALARIAL – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – DANO IN RE IPSA – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – NECESSIDADE – PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. A simples existência de dívida perante a instituição financeira não permite que esta realize descontos arbitrários na conta corrente do cliente, necessitando de autorização para tanto.
2. Existindo retenção ilícita de verba salarial, o dano moral se configura in re ipsa, tendo em vista a natureza da verba retida. 3. No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. 4. Todo valor retido indevidamente deve ser restituído ao cliente.”
(TJMT – N.U 0010813-79.2016.8.11.0055, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018 - destaquei)

Desta forma, entendo que a decisão agravada deu a melhor solução ao caso, ao menos neste momento processual, vez que cabível a concessão da tutela pretendida pelo requerente/agravado, na medida em que a retenção de verbas salarias, sem a devida autorização, não é o meio adequado para que a instituição financeira possa garantir a eventual inadimplência do devedor.

Aliado a isso, restou comprovado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorrente da indisponibilidade do salário do requerente/agravado, ou seja, houve prejuízo ao seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana.

De outro canto, a multa/astreinte constitui instrumento colocado à disposição do Magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial, estando o valor fixado de acordo com os critérios de razoabilidade, e, só será aplicada se houver o descumprimento do ordenado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023